Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), CLEIRE APARECIDA DA SILVEIRA - CPF: 384.779.471-04 (AGRAVANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.669.694/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULA EXPRESSA EM CONTRATO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OFERTA E INSTRUMENTO DEFINITIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar a transferência de veículo dado em pagamento, mas indeferiu o pedido de alteração da data de vencimento das parcelas de financiamento do dia 17 para o dia 20 de cada mês, sob fundamento de que o contrato firmado prevê vencimento no dia 17 e que a controvérsia demanda dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para, em sede de tutela provisória, determinar a alteração da data de vencimento das parcelas de contrato de financiamento, ou, subsidiariamente, suspender a exigibilidade de encargos moratórios no período entre os dias 17 e 20 de cada mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O contrato de financiamento juntado aos autos estabelece expressamente o vencimento das parcelas no dia 17 de cada mês, tendo sido regularmente assinado pela agravante, sem ressalvas quanto à cláusula.

A alegação de divergência entre a informação prestada na fase pré-contratual e o instrumento definitivo apoia-se em narrativa unilateral e elementos que não evidenciam, de modo inequívoco, compromisso vinculante diverso, demandando dilação probatória para adequada apuração.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam, em sede de cognição sumária, a força obrigatória do contrato regularmente firmado, nem autorizam a modificação provisória de cláusula expressa sem demonstração robusta de vício ou abusividade.

A alteração provisória da data de vencimento possui caráter satisfativo e implica modificação de cláusula contratual central, medida que exige elevado grau de probabilidade do direito, não evidenciado no caso concreto.

A ausência de coincidência entre a data de vencimento e o recebimento dos rendimentos mensais não configura, por si só, onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial imediata.

Eventual incidência de encargos moratórios poderá ser objeto de compensação ou restituição ao final do processo, caso reconhecida a procedência da tese autoral, inexistindo risco de dano irreversível no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A modificação provisória de cláusula contratual expressa, especialmente quanto à data de vencimento de parcelas de financiamento, exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não sendo cabível em sede de cognição sumária quando a controvérsia demanda dilação probatória.

A mera alegação de descompasso entre a data de vencimento e o recebimento de rendimentos mensais não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva apta a justificar tutela de urgência para afastar os efeitos ordinários do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1003339-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLEIRE APARECIDA DA SILVEIRA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato c/c Tutela Antecipada em Caráter de Urgência
no 1040884-74.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CAMPOS COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deixando de acolher o pedidoreferente àalteração da data de vencimento das parcelas do financiamento do dia 17 para o dia 20 de cada mês, sob o fundamento de que o contrato prevê vencimento no dia 17 e que seria necessária dilação probatória para afastar a cláusula, inexistindo elementos suficientes em cognição sumária.

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a agravante interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a existência de prova robusta a demonstrar a divergência entre a informação prestada no momento da contratação e o que restou efetivamente consignado no instrumento contratual.

Sustenta que a manutenção do vencimento das parcelas no dia 17 de cada mês acarreta significativa onerosidade excessiva, além de impor encargos moratórios indevidos, configurando, assim, um dano concreto e atual que compromete sua capacidade financeira.

Ressalta, ainda, que a medida pleiteada(alteração da data de vencimento para o dia 20)é plenamente reversível, não havendo, portanto, risco de irreversibilidade que pudesse obstar a sua concessão em sede de tutela antecipada recursal.

Argumenta que a probabilidade do direito encontra respaldo na incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da vinculação da oferta, os quais impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, completas e coerentes com as condições efetivamente praticadas.

Acrescenta que houve violação expressa ao dever de informação adequada, bem como ao direito básico do consumidor à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.

A agravante requer, em sede recursal, a antecipação da tutela para determinar ao agravado
BANCO VOTORANTIM S.A
. que proceda à alteração da data de vencimento para o dia 20 de cada mês, sob pena de agravamento de sua situação econômica e perpetuação de encargos indevidos. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade dos encargos moratórios e de eventuais restrições creditícias incidentes entre os dias 17 e 20 de cada mês, período em que, conforme alega, não há inadimplemento voluntário, mas sim descompasso entre a data de vencimento e a percepção de seus rendimentos mensais.No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura concedida.

A tutela recursal foi indeferida (ID 340861872), mantendo-se hígida a decisão agravada até ulterior deliberação colegiada.

Devidamente intimada, a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 348645359).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLEIRE APARECIDA DA SILVEIRA
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato c/c Tutela Antecipada em Caráter de Urgência
no 1040884-74.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CAMPOS COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deixando de acolher o pedidoreferente àalteração da data de vencimento das parcelas do financiamento do dia 17 para o dia 20 de cada mês, sob o fundamento de que o contrato prevê vencimento no dia 17 e que seria necessária dilação probatória para afastar a cláusula, inexistindo elementos suficientes em cognição sumária.

Consta dos autos que a agravante adquiriu da primeira agravada, Campos Comércio Varejista de AutomóveisLTDA., um veículo Volkswagen Gol
Urban
, ano/modelo 2020/2021, financiado junto ao Banco Votorantim S.A., mediante contrato de cédula de crédito bancário. Como parte do pagamento, a agravante ofereceu em dação uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, ano/modelo 2010/2011, avaliada em R$ 4.200,00, cuja transferência de titularidade ficou a cargo da primeira agravada, o que até o momento não foi cumprido, mantendo-se o bem registrado em nome da filha da agravante.

Alega ainda a agravante que, no momento da contratação, ajustou expressamente com a primeira agravada que o vencimento das parcelas do financiamento ocorreria todo dia 20 de cada mês, data em que recebe seus proventos mensais. Contudo, ao receber os boletos de cobrança, constatou que o vencimento foi fixado para o dia 17, em flagrante descompasso com o acordado, o que tem lhe acarretado dificuldades financeiras e incidência reiterada de encargos moratórios, uma vez que o recebimento de sua renda ocorre apenas no dia 20.

Na petição inicial, postulou a concessão de tutela de urgência para: (i) determinar à primeira agravada a imediata transferência da titularidade da motocicleta; e (
ii
) determinar ao segundo agravado a alteração da data de vencimento das parcelas do financiamento do dia 17 para o dia 20 de cada mês.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando à primeira agravada a transferência da motocicleta no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Todavia, indeferiu o pedido de alteração da data de vencimento das parcelas, sob o fundamento de que o contrato assinado pela agravante prevê expressamente o vencimento no dia 17 de cada mês e que, em sede de cognição sumária, não haveria elementos suficientes para afastar a validade da cláusula contratual, sendo necessária dilação probatória para análise da questão, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão:

“
DA TUTELA DE URGÊNCIA

Como se sabe, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo. Além disso, o § 3o do referido dispositivo prevê que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, a parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, duas providências distintas: a) a transferência da titularidade da motocicleta Honda CG 125 Fan KS, ano/modelo 2010/2011, cor vermelha, placa NJQ9G61, chassi 9C2JC4110BR425613, Renavam 00284912018, dada como parte do pagamento na aquisição do veículo; e b) a alteração da data de vencimento das parcelas do contrato de financiamento do dia 17 para o dia 20 de cada mês.

Quanto ao primeiro pedido, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o comprovante de venda digital da motocicleta (ID 193142766) e o documento do veículo (ID 193142778), que demonstram que a motocicleta foi efetivamente entregue à primeira requerida como parte do pagamento na aquisição do veículo financiado.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que a permanência do registro do veículo em nome da filha da autora a expõe a eventuais responsabilidades por infrações de trânsito, débitos de IPVA e até mesmo responsabilidade civil por acidentes que possam ser causados pelo veículo, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se constate que a transferência não era devida, a situação poderá ser revertida mediante nova transferência do veículo.

Quanto ao segundo pedido, r
eferente à alteração da data de vencimento das parcelas do financiamento,
entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
. Isso porque, embora a autora alegue que solicitou expressamente que as parcelas vencessem no dia 20 de cada mês, o contrato de financiamento juntado aos autos (ID 193142784) estabelece expressamente que o vencimento da primeira parcela seria em 17/10/2024, com as demais parcelas vencendo no mesmo dia dos meses subsequentes.

Assim, considerando que o contrato foi assinado pela autora, não há, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para afastar a validade da cláusula contratual que estabelece a data de vencimento das parcelas, sendo necessária a dilação probatória para melhor análise da questão.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para
DETERMINAR que a primeira requerida, CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA, promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência da titularidade da motocicleta
Honda CG 125 Fan KS, ano/modelo 2010/2011, cor vermelha, placa NJQ9G61, chassi 9C2JC4110BR425613, Renavam 00284912018,para seu nome ou de quem indicar,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência quanto à alteração da data de vencimento das parcelas do contrato de financiamento, pelos fundamentos acima expostos.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Com relação ao pedido em questão, tendo em vista que às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC, é de se concluir, segundo as regras ordinárias de experiências comuns, pela
suainsuficiência

processuala
autorizar a inversão do ônus da prova tal como pretendido pela defesa.

Assim, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
defiro a inversão do ônus da prova
, cabendo, portanto, à parte demandada, proceder à juntada de todas as provas relacionadas à lide que estejam em seu poder ou que possam ser por ela produzidas no decorrer da instrução.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, queno momento da contratação foi-lhe informado que as parcelas seriam ajustadas para vencimento no dia 20 de cada mês, o que não ocorreu, tendo o contrato sido firmado com vencimento no dia 17. Afirma que houve falha no dever de informação e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, o que justificaria a concessão da tutela antecipada recursal.

Requer seja determinada a imediata alteração da data de vencimento das parcelas para o dia 20 de cada mês, ou, subsidiariamente, a suspensão dos encargos moratórios e restrições creditícias eventualmente incidentes no período entre os dias 17 e 20.

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que
in
deferiu a tutela de urgência
requerida pela
autora.

A controvérsia devolvida a esta instância
se restringe
à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar, provisoriamente, a alteração da data de vencimento das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes, ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade de encargos moratórios no interregno compreendido entre os dias 17 e 20 de cada mês.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. Em sede recursal, aplica-se, ainda, o disposto no art. 1.019, I, do mesmo diploma, que autoriza a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela, quando presentes tais requisitos.

No caso concreto, a probabilidade do direito não se revela, ao menos nesta fase de cognição sumária, em grau suficiente a autorizar a medida postulada. O contrato de financiamento juntado aos autos originários estabelece, de forma expressa, que o vencimento das parcelas se daria no dia 17 de cada mês, tendo sido regularmente assinado pela agravante, sem qualquer ressalva quanto a tal
cláusula.

A alegação de que, no momento da contratação, teria sido informada data diversa apoia-se, essencialmente, em narrativa unilateral e em mensagens eletrônicas que não evidenciam, de modo inequívoco, a assunção de compromisso vinculante por parte da instituição financeira. A controvérsia acerca da eventual divergência entre a fase pré-contratual e o instrumento definitivo demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inclusive com eventual oitiva de testemunhas e esclarecimento do fluxo de contratação, o que extrapola os estreitos limites da cognição própria das tutelas provisórias.

É certo que a relação jurídica em exame ostenta natureza consumerista, circunstância inclusive reconhecida pelo Juízo de origem ao deferir a inversão do ônus da
prova.
Todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta, por si só, a força obrigatória do contrato regularmente firmado, nem autoriza a modificação provisória de cláusula expressa sem demonstração robusta de vício, abusividade ou manifesta desconformidade entre a oferta e o pactuado.

De igual modo, o perigo de dano alegado, embora compreensível sob o prisma subjetivo da agravante, não se apresenta, neste momento, com a intensidade necessária a justificar intervenção judicial imediata na dinâmica contratual. A circunstância de a data de vencimento não coincidir com o dia de percepção de rendimentos não configura, por si, onerosidade excessiva ou mora artificial, mas integra o risco ordinário assumido ao aderir às condições expressamente estipuladas no instrumento contratual.

Ademais, eventual incidência de encargos moratórios poderá ser objeto de compensação ou restituição, caso, ao final, venha a ser reconhecida a procedência da tese autoral. Não se evidencia, por ora, risco concreto de dano irreversível ou de comprometimento do resultado útil do processo que não possa ser adequadamente reparado em momento oportuno.

De igual modo, o pleito subsidiário, consistente na suspensão da cobrança de encargos moratórios e na vedação de eventual apontamento restritivo no período compreendido entre os dias 17 e 20 de cada mês, tampouco comporta acolhimento neste momento processual.

Embora se reconheça a narrativa da agravante no sentido de que a data pactuada não coincide com o dia de percepção de seus rendimentos, tal circunstância, por si só, não é apta a descaracterizar a mora prevista contratualmente. A obrigação assumida estipulou,
de forma clara
, o vencimento no dia 17, e, inexistindo demonstração consistente de vício de consentimento, abuso ou desproporcionalidade manifesta, não se revela juridicamente possível, em sede de cognição sumária, excepcionar os efeitos ordinários do inadimplemento tal como disciplinados no ajuste firmado. Eventual discussão acerca da legitimidade da incidência de encargos deverá ser apreciada após o contraditório e a regular instrução probatória.

Importa ressaltar que a tutela pretendida possui nítido caráter satisfativo, pois implicaria, na prática, a alteração provisória de cláusula contratual central, com potencial repercussão sobre a sistemática de cobrança do financiamento. Medidas dessa natureza reclamam grau elevado de probabilidade do direito, o que, como visto, não se extrai de forma clara dos elementos atualmente disponíveis.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PLEITO DE INCLUSÃO SIMULTÂNEA DE DISCIPLINAS DISTINTAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A análise da tutela de urgência demanda demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo grau elevado de convencimento mesmo em sede de cognição sumária.
A documentação apresentada pela autora não evidencia, de plano, a ilegalidade do procedimento adotado pela instituição de ensino, sendo necessária maior dilação probatória para exame de cláusulas contratuais e normas pedagógicas aplicáveis à rematrícula simultânea em disciplinas distintas. A medida pleiteada tem natureza satisfativa e seus efeitos seriam de difícil reversão, o que recomenda cautela na antecipação da tutela antes da fase instrutória, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
O deferimento da tutela implicaria a concessão do próprio mérito da demanda sem o necessário contraditório e sem o amadurecimento da matéria fática e jurídica.
A jurisprudência da Corte orienta pela necessidade de demonstração robusta dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente em casos de rematrícula e aditamento educacional, quando ausente verossimilhança inequívoca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando ausente verossimilhança suficiente e necessária dilação probatória.
As medidas com caráter satisfativo, que possam produzir efeitos irreversíveis, não devem ser deferidas em sede de cognição sumária sem contraditório e prova robusta. [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10033399320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Cumpre assinalar, por oportuno, que não se está a afirmar a impossibilidade jurídica de alteração da data de vencimento das parcelas contratadas, tampouco a afastar, em definitivo, a plausibilidade da tese sustentada pela agravante. O que se reconhece, neste momento processual, é apenas a inadequação da via estreita da tutela provisória para promover modificação de cláusula expressamente pactuada, sem que se tenha oportunizado o contraditório pleno e a regular instrução probatória na origem.

A eventual desconformidade entre a fase pré-contratual e o instrumento firmado, bem como a análise acerca de eventual vício informacional ou abusividade, deverá ser examinada com maior profundidade pelo Juízo de primeiro grau, à luz do conjunto probatório a ser produzido, quando então se poderá, com segurança jurídica, avaliar a viabilidade de readequação da data de vencimento.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada se mostrou prudente ao indeferir a tutela quanto à alteração da data de vencimento, preservando a estabilidade contratual até que a controvérsia seja devidamente instruída e apreciada em cognição exauriente.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação da matéria à luz do conjunto probatório que vier a ser produzido no curso da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026